Tribunal: TJMT
Processo: 1002315-70.2020.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002315-70.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEOMAR TEIXEIRA DA ROCHA - CPF: 701.054.471-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FABIO DA COSTA LEITE - CPF: 905.253.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SILVANO MARTINS LIMA - CPF: 045.569.971-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VELISVALDO GASPAR - CPF: 872.404.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DAS CHAGAS - CPF: 953.394.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DE ANDRADE MARCAL - CPF: 063.053.791-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 451.379.516-68 (VÍTIMA), ALESSANDRA XAVIER DO NASCIMENTO - CPF: 011.765.471-00 (ASSISTENTE), I. V. D. C. L. - CPF: 066.295.771-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS IZAIAS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §§ 1o E 4o, INCS. I E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS PRODUZIDAS NAS DUAS ETAPAS DA PERSECUÇÃO PENAL QUE DÃO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA A CONDENAÇÃO – IRRESTRITA OBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CPP – 2. REQUERIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FURTO TENTADO RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – INVIABILIDADE – ARROMBAMENTO DA PORTA ATESTADO POR PROVA TESTEMUNHAL E PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DE CRIME, INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS –
APELO DESPROVIDO.

1.

Não prospera a pretensão absolutória, sob o viés da insuficiência probatória quanto à autoria do crime, se as provas testemunhais produzidas nas duas etapas da persecução penal são harmônicas e coerentes e conduzem, para além da dúvida razoável, à responsabilidade penal dos apelantes pela prática da tentativa de furto qualificado, em estrita observância ao art. 155 do CPP.

2.

A ausência de laudo pericial atestando o rompimento de obstáculo no crime de furto, por si só, não tem o condão de excluir a respectiva qualificadora, quando há relatório de investigação e auto de constatação do local de crime, instruído por fotografias, que demonstram além de qualquer dúvida a ocorrência de arrombamento de porta, o qual é corroborado por prova testemunhal produzida em juízo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

CLEOMAR TEIXEIRA DA ROCHA

DOUGLAS IZAIAS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
CLEOMAR TEIXEIRA DA ROCHA
e
DOUGLAS IZAIAS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da ação penal n.o
1002315-70.2020.8.11.0011,
que os condenou pela prática do crime tipificado no
art. 155, §1o e §4o, incs. I e IV c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal
, sendo
CLEOMAR TEIXEIRA DA ROCHA
sancionado com
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e com
47 (quarenta e sete) dias-multa
, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal, sendo a
pena corporal substituída por duas restritivas de direitos
, consubstanciadas na prestação de serviços à comunidade pelo período de 890 (oitocentas e noventa) horas e na prestação pecuniária no importe de um salário mínimo; e
DOUGLAS IZAIAS
com
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, e com o pagamento de
100 (cem) dias-multa,
cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob os ID
96654074 e ID 96654075, a i. Defensoria Pública almeja a
absolvição dos apelantes, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
,
sob o viés
da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva
, a incidir o brocardo jurídico
in dubio pro reo
; e,
subsidiariamente
, agrega o pedido de
decote da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo
,
sustentando a
ausência de exame de corpo de delito
, que é imprescindível, nos termos do art. 158 do CPP, além de alegar a insubsistência do auto de constatação do local dos fatos, por ter sido confeccionado por policiais, sem comprovação de que são detentores de diploma de curso superior, em desacordo ao que determina o art. 159, §1o, do mesmo
codex.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 96654080, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção do édito vergastado.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
103305498,
opina pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se da denúncia que, no dia 08/09/2020, por volta das 21h45min, na rua Emile de Villeneuve, no bairro Santa Luzia, na comarca de Mirassol D’Oeste/MT, os apelantes
CLEOMAR
TEIXEIRA DA ROCHA
e
DOUGLAS
IZAIAS
, com
animus
de assenhoreamento definitivo, tentaram subtrair para si ou para outrem, mediante arrombamento, coisa alheia móvel existente no interior do estabelecimento denominado “Bar do José”, pertencente à vítima
José Francisco da Silva
, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consoante a narrativa do
Parquet
, na fatídica data, a Polícia Militar foi acionada, via 190, para atender uma ocorrência de que existiam 03 (três) indivíduos arrombando a porta de uma residência situada nos fundos da empresa “HM Recape”, para onde a guarnição se deslocou e se deparou com
DOUGLAS
sendo imobilizado por populares, para o qual deu voz de prisão.

Além disso, na posse das características físicas do segundo agente, do local onde poderia ser encontrado e da motocicleta por ele conduzida – uma Honda, de cor azul, placa KAG-0513 e de farol azul -, repassadas por testemunhas, os agentes de segurança pública saíram em diligências e encontraram o aludido veículo na área externa de um imóvel, localizado nas imediações do local dos fatos, tendo solicitado a todos os presentes que deixassem a moradia com as mãos na cabeça, ocasião em que identificaram
CLEOMAR
e deram-lhe voz de prisão.

Diante desses fatos, os apelantes foram
denunciados
como incursos nas penas do
art. 155, §§ 1o e 4o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, seguindo-se o devido processo legal, ao término do qual a julgadora procedeu a
emendatio libelli
e
condenou-os
pela prática do ilícito previsto no
art. 155, §§ 1o e 4o, incs. I e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal,
nos termos já relatados, contexto em que ora exsurgem inconformados perante esta instância revisora.

1.

Do pleito absolutório – insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório deixa dúvidas quanto à autoria do delito patrimonial, a incidir o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, concluo que
o pedido não faz jus à acolhida
.

A
materialidade delitiva
não foi objeto da insurgência defensiva, mesmo porque, como bem pontuado na r. sentença, está comprovada por meio do “
auto de prisão em flagrante (
id. 40531163), boletins de ocorrência (id. 40531163), auto de constatação do local do crime (id. 40531163), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (id. 40531163 e id. 39226042), bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e judicial
” (ID 96654060 - pág. 4).

No que concerne à
autoria
, ponto este efetivamente discutido nas razões recusais defensivas, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
CLEOMAR TEIXEIRA DA ROCHA
e
DOUGLAS IZAIAS
no evento criminoso a respaldar suas condenações criminais, pois suas versões exculpatórias não encontram respaldo nos demais elementos produzidos nas duas etapas da persecução penal e, como é sabido, nos termos do art. 156 do CPP, o ônus da prova incumbe a quem faz a alegação, a tornar duvidosa a veracidade do que relatado pelos sentenciados.

Aliás, chama bastante atenção o
interrogatório judicial de DOUGLAS
, porquanto, ao mesmo tempo que afirma desconhecer o local em que praticada a tentativa de furto a ele imputada, ao ser questionado onde fora detido por populares na data fatídica, declarou, com convicção, que fora a cerca de 1.500m (um mil e quinhentos metros) de distância do local do fato.

Da mesma forma, mostra-se incongruente o que declarou
CLEOMAR quando interrogado em audiência
, uma vez que afirmou ter sido abordado pelos policiais militares em sua residência, onde estava há mais de uma hora no dia dos fatos, o que não se coaduna com a narrativa do
policial militar
João Velisvaldo Gaspar
, que disse perante a d. autoridade judiciária que, ao chegar na casa do aludido apelante, notou que o motor de sua motocicleta ainda estava quente, sendo impossível que estivesse há mais de uma hora estacionada naquele local, como sustentando pelo então suspeito.

Por outro lado, a proposição acusatória deduzida na denúncia encontra amparo no conjunto probatório coligido aos autos,

uma vez que a
testemunha Izabeli Vitória da Chagas Lourenço
,
ratificando a sua oitiva na Delegacia de Polícia, narrou em juízo
que reside próximo à casa da vítima, onde também funciona o “Bar do José”, e, no fatídico dia, estava em frente a sua residência tomando açaí, na companhia de sua irmãzinha, quando avistou o apelante
CLEOMAR
, que é seu vizinho, chegando no imóvel em que mora na condução de sua motocicleta com mais dois sujeitos na garupa, os quais adentraram na moradia e ficaram conversando próximos ao portão, sem que a declarante conseguisse entender o teor do diálogo mantido entre eles.

Prosseguiu dizendo que, pouco depois, viu um dos três indivíduos saindo do imóvel a pé em direção à esquina, onde ficou parado e, logo depois, saíram os outros dois na motocicleta, que foram ao encontro do primeiro e permaneceram na esquina conversando, tendo a testemunha, neste momento, adentrado em sua residência, porque sua irmã estava com medo.

Contou, ainda, que passados cerca de 15min (quinze minutos) recebeu uma mensagem de seu primo informando que havia acontecido um delito patrimonial, ocasião em que a depoente saiu para ver o que tinha acontecido, porém, ao chegar no local do fato, os agentes criminosos já haviam foragido, tendo seus tios saído em busca dos suspeitos e conseguido deter um deles, que, posteriormente, a testemunha ratificou ter reconhecido na fase extrajudicial, por meio de fotografias a ela apresentadas, como sendo o sentenciado
DOUGLAS
, além de ter procedido ao reconhecimento fotográfico de seu vizinho, o condenado
CLEOMAR
, conforme se verifica nos termos de reconhecimento fotográfico de pessoa acostados sob o ID 96652027 - págs. 49/50.

Aduziu, outrossim, que anteriormente a chegada dos três agentes na motocicleta, viu
CLEOMAR
passando na condução de seu veículo umas duas vezes, “
indo e voltando”
e, posteriormente, com um outro sujeito na garupa, “
pra cima e pra baixo”
.

De mais a mais, indagada durante a audiência pelo i. Defensor Público se todos os sujeitos que chegaram na motocicleta usavam capacete, a declarante afirmou não se recordar ao certo, tendo certeza de que ao menos
CLEOMAR
fazia uso do equipamento de proteção, mas que, mesmo assim, conseguiu reconhecê-lo por ser seu vizinho e “
porque ele sempre passava me encarando”
; quanto a
DOUGLAS
, disse ter sido o sujeito que mais conseguiu ver o rosto, tendo o reconhecido pelas características.

Corroborando, há o
depoimento extrajudicial de Alessandra Xavier do Nascimento
, que narrou ser vizinha da vítima e, no dia dos fatos, estava na área de sua casa quando ouviu um barulho e, ao sair para ver do que se tratava, avistou 03 (três) sujeitos com capacetes saindo da direção do estampido, sendo que um pilotava uma motocicleta Honda com farol azul e os outros dois andavam a pé ao lado do veículo.

Declarou a testemunha ter reconhecido o condutor da moto como sendo o apelante
CLEOMAR
,
“pois ele mora um quarteirão acima de sua casa e mais cedo, enquanto jogava água na porta de sua casa, o viu passar por volta de 03 (três) vezes descendo a rua da sua casa, indo até o córrego do André e voltando, como se estivesse fazendo reconhecimento do local, pois ia e voltada da casa dele; QUE em uma das vezes ele estava com a pessoa de DOUGLAS IZAIAS e em outra estava acompanhado também de outro indivíduo”
(ID 96652027 - págs. 40/41).

Nessa vereda, muito embora o art. 155 do CPP vede a possibilidade de a condenação fundar-se
exclusivamente
em elementos de prova colhidos apenas no Inquérito Policial e não repetidos em juízo, é possível que sejam utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual
, a teor da jurisprudência iterativa do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
,
não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito
e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018). Destaquei.

Desse modo,
não é defeso ao julgador utilizar para a formação de seu convencimento motivado elementos colhidos na etapa administrativa, se tais encontrarem arrimo em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorre na hipótese versada.

Ademais, conforme os termos de reconhecimento fotográfico de pessoa de ID 96652027 - págs. 42/43
Alessandra Xavier do Nascimento
reconheceu na Delegacia de Polícia tanto
CLEOMAR
quanto
DOUGLAS
como autores do furto tentado.

Frisa-se, por oportuno, que as regras contidas no art. 226 do CPP, há muito interpretadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça como meras recomendações legais, cuja inobservância não vicia o procedimento e, por conseguinte, a obtenção de prova da autoria do delito; com o julgamento do
Habeas Corpus
n.o 598.886/SC
(Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 27.10.2020. Publicado em 18.12.2020) passaram a ser compreendidas pela Sexta Turma da referida Corte como de observância obrigatória, sob pena de nulidade do reconhecimento pessoal, uma vez que constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime.

Essa virada jurisprudencial acerca do tema visa a obstar condenações lastreadas por reconhecimentos pessoais defectivos ou errôneos, de modo que o não atendimento da forma prevista em lei torna o procedimento, seja ele presencial ou fotográfico, inválido para amparar eventual condenação, ainda que confirmado em juízo, exceto se outras provas, por si mesmas, conduzirem ao convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva.

Alinhando-se a essa nova interpretação, a Quinta Turma do STJ, ao julgar o
Habeas Corpus
n.o 652.284/SC (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 27.04.2021. Publicado em 03.05.2021), anotou a imprescindibilidade da observância dos regramentos descritos no art. 226 do CPP para a prestabilidade do reconhecimento pessoal como evidência segura da autoria do delito, ressalvando que o ato realizado mediante a exibição de fotografia(s) ao reconhecedor deve ser ratificado de forma presencial, caso contrário, é incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial.

Tal alteração do entendimento, apesar de significativa para os rumos jurisprudenciais, ainda é recente e sequer está sedimentada no âmbito do próprio Superior Tribunal de Justiça, onde é possível encontrar julgados bastante atuais com a aplicação da compreensão anterior

A despeito da penumbra instalada, o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui em pleno de validez um verbete jurisprudencial que reflete a posição anterior da Corte de Cidadania, consoante o
Enunciado Orientativo n.o 29
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.
” (TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. DJE n.o 9.998. Publicado em 12.04.2017).

No caso em apreço, dadas as peculiaridades que o singularizam, infere-se que o reconhecimento dos apelantes como autores do crime patrimonial tentado pelas testemunhas não é elemento capaz de conduzir a um erro judiciário decorrente da condenação de inocentes, uma vez que corroborado pelas provas orais produzidas nas duas etapas da persecução penal, permitindo concluir pela certeza da autoria delitiva.

Aliás, o objetivo almejado pela nova interpretação do Superior Tribunal de Justiça a respeito do procedimento especificado nos artigos 226 a 228 do Código de Processo Penal é, frise-se, evitar a ocorrência de um erro judiciário lastreado por um reconhecimento defectivo, circunstância obstada de todo pelas peculiaridades incidentes à hipótese versada.

Fortificando a versão acusatória, o
policial militar
João Velisvaldo Gaspar
, na mesma linha do que havia contado na etapa administrativa, declarou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
que, no dia dos fatos, foi recebida uma ligação na central de emergência relatando que três homens estavam arrombando uma residência, onde também funciona um bar, situada nos fundos da empresa “HM Recape”, para onde a testemunha e outro colega de farda se deslocaram e encontraram o apelante
DOUGLAS
detido por populares como um dos suspeitos da tentativa de furto, ao qual foi dada voz de prisão.

Em continuidade, alegou terem sido informados de que havia um outro agente criminoso em uma casa ali nas imediações, sendo-lhes repassadas as características físicas de tal sujeito, assim como da motocicleta por ele utilizada, tendo, então, os agentes de segurança pública se dirigido ao aludido imóvel e avistado o veículo estacionado na área, ocasião em que verbalizaram para todos os presentes no local saíram com as mãos na cabeça, identificando o sentenciado
CLEOMAR
, que foi preso em flagrante, muito embora tenha negado o seu envolvimento com o furto, sustentando que estava em casa há mais de uma hora, versão esta que, segundo o declarante, não condizia com o motor ainda quente de sua motocicleta quando da chegada dos policiais no local.

Disse, outrossim, que por outra guarnição foi preso um terceiro suspeito, que, na Delegacia de Polícia, não foi reconhecido pelas testemunhas, ao contrário de
CLEOMAR
e
DOUGLAS
, apontados como autores da tentativa de furto.

E, a teor do
Enunciado orientativo n.o 08
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmeras Criminais Reunidas do TJMT, “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Logo, diversamente do alegado pela i. defesa, denota-se que a condenação dos apelantes não está fulcrada apenas em depoimentos colhidos no inquérito policial, mas, sim, e precipuamente, nas provas orais obtidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que dão a segurança necessária para concluir que
CLEOMAR
e
DOUGLAS
agiram com unidade de desígnios e cooperação de condutas no intuito de tentar subtrair a residência da vítima, não consumando o ilícito por circunstâncias alheias a suas vontades,
sendo de rigor a rejeição da pretensão absolutória, pois correta a atuação da MM.a Juiza
a quo
.

Em consequência, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal
,
são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria dos apelantes

CLEOMAR TEIXEIRA DA ROCHA
e
DOUGLAS IZAIAS
pela infração penal descrita no art. 155, §§ 1o e 4o, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

2.

Da almejada exclusão da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo do delito de furto.

Da mesma forma,
não merece acolhida a pretensão defensiva para o decote da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo
.

Não obstante a ausência de perícia técnica comprovando
os danos causados no
locus delicti
, percebo que o tipo penal derivado se encontra satisfatoriamente comprovado.

À luz da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, o exame pericial não constitui o único meio probatório admitido para demonstração da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível a admissão de outros meios de prova, como a testemunhal e a documental,
verbi gratia
, quando devidamente justificada a impossibilidade de realização do exame pericial.

Nesse diapasão:

“
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "[e]m se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo,
o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto
, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como
a prova testemunhal e a documental
, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.”
(STJ – AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). Destaquei.

No caso em apreço, não fora realizado o respectivo exame de corpo de delito nos moldes previstos em lei, entretanto, vê-se claramente que o rompimento de obstáculo restou comprovado por meio do relatório policial de investigação e laudo de constatação do local do crime, o qual está instruído com fotografias da porta danificada pela ação dos apelantes e fora assinado por
dois investigadores da Polícia Civil, portadores de diploma de curso superior, como consta no documento de ID
96652027 - pág. 13
, documentos este que esclarecem o arrombamento da porta de entrada da residência da vítima, de onde os agentes criminosos nada subtraíram.

Não se olvida que o documento em questão não preenche todos os requisitos formais previstos em lei, porém, há de se reconhecer a verossimilhança das informações nele consignadas, bem como a sua validade,
especialmente porque o arrombamento de uma porta constitui circunstância de fácil constatação, não se exigindo conhecimentos específicos para que se possa verificá-lo
.

Ademais, em razão de os policiais lidarem diuturnamente com situações semelhantes à hipótese versada, não há dúvidas de que
possuem plena capacidade para averiguar com precisão e coerência a incursão na qualificadora para consumação do ato ilícito
.

E mais uma vez ressalto que as declarações dos agentes de segurança pública gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem, somente podendo ser ilididas diante de comprovação irrefutável de que seus dizeres não condizem com a verdade e que possuem a intenção de incriminar falsamente os acusados, do que não se incumbiu a i. defesa.

Soma-se a isso que as fotografias encartadas aos autos deixam em evidência os danos causados pelos agentes criminosos na porta do imóvel onde fora praticado o fato.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"Não pode o processo penal andar em descompasso com a realidade, desconsiderando-se elementos de prova mais modernos e reiteradamente usados. Com efeito, atualmente existem inúmeros recursos aptos a registrar imagens, as quais, na maioria das vezes, podem revelar de forma fiel a dinâmica delitiva e as circunstâncias do crime praticado"
(REsp 1.392.386/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 09/09/2013)” (REsp 1583088/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 18/10/2017).

Vale destacar, também, que muito embora as declarações colhidas ao longo da persecução penal não sirvam, de forma isolada, para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, tais elementos podem confirmar a prova documental encartada aos autos.

E, nesse diapasão, subsiste a oitiva do policial militar João Velisvaldo Gaspar, que durante a audiência de instrução relatou que, nas diligências efetuadas logo após o cometimento da tentativa de furto, dirigiu-se até a residência da vítima e constatou o dano na porta de entrada. Em seus próprios dizeres “
a porta havia sido arrombada, como se alguém tivesse dado um chute nela”
.

Desta feita, considerando que a perícia se faz imprescindível
quando os conhecimentos técnicos de profissional habilitado forem necessários para demonstrar elementos de convicção ao julgador
, que por sua formação em outra área de conhecimento, deles não dispõe;
e não sendo este o caso dos autos
, já que se trata de simples arrombamento, o qual pode ser constatado por qualquer pessoa de inteligência mediana, é certo que a exigência de perícia para sua averiguação revela-se como verdadeiro preciosismo injustificado ou mesmo submissão cega à lei que, além de acarretar delonga processual desnecessária, representa emprego temerário de verba pública.

Portanto, diante da prova oral judicializada e da existência de relatório de investigação e auto de constatação do local do furto tentado devidamente instruído com registros fotográficos, tenho por
incabível
a almejada
exclusão da qualificadora
do inciso I do §4o do art. 155 do CP.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
CLEOMAR TEIXEIRA DA ROCHA
e
DOUGLAS IZAIAS
, mantendo incólume a sentença penal condenatória proferida pelo
d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT na ação penal n.o
1002315-70.2020.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021